Tribunal: STF
Processo: Rcl 68489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Ministro Flávio Dino submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos da Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, que supostamente teria afrontado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    2. Conforme certidão (e-doc. 19) acostada aos autos, o processo foi a mim distribuído sob critério de prevenção de Turma, em virtude do art. 10 c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, STF (prevenção por conexão/continência). A RCL 16528 foi o processo justificador. 



    3. O Reclamante, em petição (e-doc. 20), requereu a redistribuição, visando afastar a prevenção por considerar que a RCL 16528: a) não possui qualquer similitude com a presente Reclamação; e b) já foi julgada, o que afasta a configuração de conexão ou continência.



    4. O processo apontado como justificador foi a Rcl 16528, interposta pelo reclamante em face de decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo nº 99300-83.2008.5.08.0008,  supostamente teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    5. Na Rcl 16528, a reclamante sustentava que o referido órgão fracionário teria declarado implicitamente a inconstitucionalidade do § 7º do art. 10 do Decreto-lei nº 200/67, do art. 17 da Lei nº 4.595/1964, bem como dos arts. 1º, 2º, 6º, II, e 13, V, da Lei nº 8.666/1993, ao entender que os candidatos aprovados para o cargo de Técnico Científico em Direito, cadastro de reserva, teriam direito subjetivo à nomeação, em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso público.



    6. Naquela oportunidade, foi negado seguimento à Rcl 16528, o que foi reiterado no julgamento de agravo regimental interposto. O trânsito em julgado se deu em 06.06.2017.



    7. Por outro lado, quanto ao objeto da presente reclamação (Rcl 68489), ajuizada no corrente ano e cujos paradigmas são a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3.961, a ADI 5.625, a ADC 66 e o Tema 725 - RG, pertinente colacionar os seguintes trechos da inicial:



    O colendo TST foi provocado por meio da Ação Rescisória nº 1000466- 83.2022.5.00.0000, a suspender os atos executórios na iminência de serem praticados nos autos da Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008, na qual aquela Corte determinou que o Banco se abstenha de terceirizar mão de obra para a realização de atividades de assistência jurídica, em detrimento da contratação de candidatos aprovados em concurso público.



    Na referida Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, A Egrégia SBDI 2 do TST, em despacho monocrático do relator Min. Alberto Balazeiro, negou o pedido de concessão de liminar para suspender os atos executórios por não vislumbrar fumus boni iuris. Esse despacho é o ato objeto dessa reclamação.



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)



    8. Nos termos do art. 7º da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, desta Corte, “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”.



    9. Feitas tais considerações, observado o prazo do art. 67, § 6º, RISTF1, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de eventual redistribuição do processo.” 



    2. A Coordenadoria de processamento inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Reclamação proposta pelo Banco da Amazônia S/A impugnando decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Rescisória nº 1000466- 83.2022.5.00.0000, que teria descumprido decisões desta Corte nas ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961, ADI nº 5.625 e ADC nº 66, além do Tema nº 725 da Repercussão Geral. 



    No processo de origem, busca-se rescindir acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista nº 0099300-83.2008.5.08.0008. 



    Quando da distribuição, pesquisa nos sistemas informatizados do Supremo Tribunal Federal apontou a anterior tramitação da Rcl nº 16.528, sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. 



    Na Rcl nº 16.528 o ora Reclamante combatia decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do RR nº 0099300-83.2008.5.08.0008, que teria descumprido a Súmula Vinculante nº 10. Distribuída por sorteio em 11/10/2013, a reclamação teve seu seguimento negado em decisão monocrática da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, datada de 14/03/2016. Interposto Agravo Regimental, este restou conhecido e não provido em Sessão Virtual da 1ª Turma ocorrida entre 24/02 a 06/03/2017. O trânsito em julgado se deu em 06/06/2017. 



    Considerando, pois, a identidade de partes e origens entre os feitos, bem como a aposentadoria da relatora da Rcl nº 16.528 e, ainda, o disposto no art. 10, caput e § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o presente feito foi distribuído em 24/05/2024, por sorteio entre os Ministros integrantes da Primeira Turma, tendo sido designado relator o Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino.” (grifos acrescidos)



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, este processo está vinculado à Rcl 16.528, Relª. Minª. Rosa Weber. Isso porque, embora sob enfoques distintos, ambas as reclamações foram ajuizadas pelo Banco da Amazônia para impugnar deliberações do TST que tiveram por origem o Recurso de Revista nº 0099300-83.2008.5.08.0008. 



      5. Nessas condições, considerando o anterior conhecimento da presente causa pela Primeira Turma, no julgamento do agravo regimental na Rcl 16.528, tenho por acertada a distribuição deste feito por prevenção ao referido colegiado, tendo em vista a regra do art. 10, § 4º, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001) 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.”



    6. Diante do exposto, mantenho a relatoria do feito com o Ministro Flávio Dino.



      Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente